Tribunal: TJDFT
Processo: 0727541-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. RECOLHIMENTO. DEVIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 5o, LXXIV, da Constituição garante a prestação de assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, e o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça quando verificada a ausência dos pressupostos legais, assegurado à parte o direito de comprovar o preenchimento dos pressupostos antes do indeferimento.
2. A comprovação da hipossuficiência alegada é circunstância imprescindível para a dispensa do recolhimento do preparo.
3. A juntada de documentos não contemporâneos ao requerimento de gratuidade de justiça e que retratam a existência de investimentos diversos e de alocação para pagamento de tributos não comprova a hipossuficiência alegada.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.